Tribunal: STF
Processo: ARE 1423071
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. INCIDÊNCIA SOBRE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 55, §1º, INCISO III DA CF. TEMA 825 DO STF. PRECEDENTES. DOADORA COM DOMICÍLIO NESTA CAPITAL. INCIDÊNCIA DO ITCMD.” (pág. 5 do documento eletrônico 24).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 93, IX, e 155, § 1º, III, da mesma Carta.



    O recurso não merece prosperar.



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Carta Magna não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado precedente: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem rejeitou a pretensão dos ora recorrentes e afastou a aplicação do Tema 825 da Repercussão Geral na espécie, com apoio no seguinte fundamento:



    “Com efeito, a alínea ‘a’ do inciso III, art. 155, CF/88, pertinente à doação, reclama lei complementar para os casos de o doador ter domicílio ou residência no exterior.



    No entanto, no casos dos autos, a doadora Fani Treiguer Jawetz reside no Brasil, mais precisamente em Porto Alegre, como pontuou promoção ministerial em primeiro grau.



    [...]



    Com isso, não se está diante da hipótese constitucional acima aludida.



    Não por outra razão o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, IV, Lei Estadual 8.820/89, cumprindo ler o Tema 825 no seu exato alcance, fazendo a indispensável distinção em face do caso concreto, qual seja, ser doador residente e domiciliado no Brasil.



    [...]



    Repiso, é certo ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a inconstitucionalidade dos incisos III e V acima transcritos, mas resguardou o inciso IV, que é aquele pertinente ao caso dos autos e, com isso, a improcedência do mandamus, no ponto.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 28, grifos no original).



    Os recorrentes, contudo, não impugnaram esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.111.220-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, a pretensão dos recorrentes não encontra acolhida no entendimento deste Tribunal, conforme se verifica nas seguintes decisões sobre a matéria em análise: ARE 1.410.255/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.413.490/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.338.854/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.392.586/PR, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator